Tribunal: TJPA
Processo: 0801377-59.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801377-59.2021.8.14.0005

APELANTE: SEBASTIAO DAVID DE ARAUJO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. IN DUBIO PRO REO AFASTADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, capitulado no art. 129, § 9º, c/c art. 61, II, “f”, do CPB, à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal, ou se deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo laudo pericial, o qual atesta a existência de lesões na vítima provocadas por ação mecânica, consistentes em escoriações e equimoses, compatíveis com as agressões por ela relatadas, evidenciando o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado verificado.

4. A autoria é demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, prestada em juízo, sob o crivo do contraditório, descrevendo detalhadamente a dinâmica dos fatos.

5. As declarações da vítima encontram respaldo em outros elementos probatórios, especialmente no depoimento testemunhal que confirma o estado de abalo da ofendida, logo após os fatos.

6. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando harmônica com as demais provas constantes dos autos.

7. A prova produzida na fase inquisitorial pode ser valorada quando corroborada por elementos colhidos em juízo, em conformidade com o art. 155 do CPPB.

8. Não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria de pena que justifique revisão de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º, e art. 61, II, “f”; CPP, arts. 155 e 386, VII;

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp nº 2173870/DF, Rel. Min. Sexta Turma, j. 04.10.2022;

STJ, AgRg no AREsp nº 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024;

TRF-1, ACR nº 0004533-29.2012.4.01.3100, Rel. Des. Fed. Wilson Alves de Souza, 3ª Turma, j. 08.03.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer
e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

SEBASTIÃO DAVID DE ARAÚJO NETO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, tipificado no
art. 129, § 9º, c/c art. 61, II, “f”, ambos do CPB
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

Em suas razões, a defesa aduziu que não há provas suficientes para a condenação, sustentando a ausência de comprovação da materialidade e da autoria delitiva. Alegou que a decisão condenatória não se ampara em elementos probatórios robustos, invocando, assim, o princípio do
in dubio pro reo
.
Ao final,

postulou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que o apelante seja absolvido, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação. Nesta instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa também
opinou pelo

conhecimento e improvimento do apelo.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do apelo e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos:

“[...] Infere-se da peça inquisitorial que no dia 03 março de 2021, por volta das 13h00min, o denunciado SEBASTIÃO DAVID DE ARAUJO NETO ameaçou, agrediu fisicamente e estuprou sua ex-companheira ROSINEIDE FERNANDES RELIS, incindido nas previsões típicas dos artigos 147, 129 §9º, 213 do CPB e c/c art. 7º da lei 11.340/2006. Em termo de declaração, narrou a ofendida que no mencionado dia, o denunciado passou a lhe enviar mensagens as quais ela não respondia. Por causa disso, o requerido se dirigiu à residência vazia da vítima e começou a revirar seus pertences. Quando ela chegou, o denunciado trancou a porta e arrancou sua calcinha, mantendo relação sexual à força com a mesma. Além disso, o acusado desferiu dois socos em seu rosto. A ofendida relata ainda que o denunciado ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, qual seja, morte, afirmando, inclusive, que arrancaria a cabeça da declarante se ela o denunciasse. O depoimento da vítima, a gravação telefônica, a confissão do denunciado comprovam a autoria e a materialidade de forma indene de dúvidas, destacando-se que a vítima manifestou intenção de representar criminalmente o denunciado. [...]” (SIC) (fl. 72)

Após o fim da instrução, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e absolveu o apelante pelo delito de ameaça, devido a insuficiência de provas, e também pelo crime de estupro, por falta de prova da materialidade do crime. O recorrente foi condenado apenas pelo crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica,
à pena de
um ano, cinco meses e quinze dias de detenção, em regime aberto. Inconformada,

a

defesa recorreu.

São os fatos.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante aduziu que não há provas suficientes para sustentar a condenação, pleiteando sua absolvição,
ex vi
do art. 386, VII, do CPPB. Todavia, analisando os autos, verifico que a
tese defensiva não merece prosperar.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo laudo pericial acostado aos autos (fl. 45/46), o qual atestou a existência de lesões na vítima, provocadas por ação mecânica, consistentes em:
“[...] duas escoriações, sendo uma em região do supercílio esquerdo, medindo aproximadamente 3 cm e outra em dorso na mão direita medindo aproximadamente 1 cm. Presença de equimose em mucosa do lábio superior medindo aproximadamente 0,5 cm [...]”

Quanto à autoria, esta recai de forma segura sobre o recorrente. A vítima, em juízo, narrou de forma detalhada a dinâmica dos fatos. As agressões relatadas por ela são plenamente compatíveis com as lesões descritas no laudo. Vale destacar, ainda, que a vítima realizou a perícia logo no dia seguinte ao fato, o que reforça o
nexo de casualidade
entre as lesões e a conduta do apelante.

Transcrevo trecho da sentença com o depoimento da ofendida:

“[...] Já em juízo, a ofendida confirmou que, no dia em questão, tinha ido à casa de sua avó fazer pamonha, tendo deixado a porta de sua casa apenas encostada, já que ali era uma região tranquila. A vítima teve que retornar à sua casa para pegar uma faca, momento em que ouviu um ruído e encontrou o acusado no interior da casa.
Em seguida, o acusado lhe agarrou e começou a lhe bater com murros no rosto, chegando a cortar a sua boca
[...]” (SIC)

Ressalte-se, ademais, que nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo
quando harmônica com os demais elementos probatórios
, como ocorre no caso.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. 2. No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art . 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)”

Na hipótese, as declarações da vítima encontram respaldo nas informações prestadas pela testemunha Aderaldo Fernandes Relis, que, em sede policial, afirmou que estava na residência da ofendida quando a viu sair correndo, amedrontada, ocasião em que ela lhe disse:
“Sebastião entrou aí me ameaçando”
, tendo o réu em seguida, proferido a expressão: “
Tua sobrinha é uma sem vergonha
”.

Transcrevo a prova:

“[...] QUE; perguntado ao depoente se ingeri bebidas alcoólicas, respondeu negativamente, não faz uso de drogas ilícitas, não e portador de doenças crônicas, não faz uso de remédios controlados, não responde processo criminal, QUE; afirma que e tio de Rosineide Fernandes, QUE; perguntado ao depoente se tem algum conhecimento do relacionamento de Rosineide com Sebastião,
QUE; respondeu que a uns 20 dia atrás o mesmo estava na residência de Rosineide arrumando umas grades, quando se assustou com a mesma saindo correndo de dentro de casa para o quintal, afirma que perguntou o motivo da mesma estar nervosa e com a feição amedrontada, que a mesma respondeu textuais "SEBASTIÃO ENTROU AI ME AMEAÇANDO" QUE; foi perguntar para Sebastião o que tava acontecendo, que o mesmo respondeu "TUA SOBRINHA E UMA SEM VERGONHA" QUE; afirma que pediu para Sebastião ir embora e não procurar mais Rosineide, QUE; perguntado ao depoente se Sebastião e agressivo,
QUE; respondeu que SIM, no começo do relacionamento de Rosineide, Sebastião demonstrou ser uma pessoa tranquila de boa convivência, com o passar dos dias o mesmo mostrou quem era de verdade,
QUE; afirma que já tinha orientado Rosineide por várias vezes denunciar Sebastião, porem a mesma sempre recusava por medo , pois Sebastião ameaçava a mesma constantemente
[...]” (SIC) (fl. 24)

É certo que a condenação não pode se basear exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial,
ex vi
do art. 155 do CPPB
[1]
. Contudo, a prova indiciária pode ser valorada quando corroborada por outros elementos produzidos sob o
crivo do contraditório
, como se verifica na hipótese.
Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. ART. 171, § 3º DO CP. VALOR PROBATÓRIO DA PROVA PRODUZIDA NO INQUÉRITO POLICIAL. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO ART. 155 DO CPP. CONFISSÃO POLICIAL RETRATADA EM JUÍZO. ÚNICA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APELAÇÃO DO MPF DESPROVIDA.
[...]

Ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, as demais provas indiciárias colhidas na fase policial devem ser corroboradas pelas provas produzidas em juízo, com observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de adquirir valor probatório suficiente para embasar um decreto condenatório, a teor do que se depreende do art. 155 do Código de Processo Penal. [...]
7. Apelação do MPF desprovida. (TRF-1 - ACR: 00045332920124013100, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, Data de Julgamento: 08/03/2023, 3ª Turma, Data de Publicação: PJe 08/03/2023 PAG PJe 08/03/2023 PAG)”

Dessa forma, é possível extrair do conjunto probatório dos autos, que o apelante, motivado por ciúmes, ofendeu a integridade física de Rosineide Fernandes Relis, sua ex companheira,
mediante socos na região do cabeça
.
Ao agir assim
,
incorreu na conduta prevista no artigo 129, §9º, do CPB.

O recorrente negou os fatos em juízo, contudo, a sua versão encontra-se completamente isolada nos autos, não tendo a defesa não logrado êxito em produzir elementos de convicção capazes de infirmar a versão sustentada pela acusação.

Isto posto, rejeito o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

DO EXAME DE OFÍCIO

Por fim, ainda que a defesa não tenha se insurgido contra a dosimetria de pena, é certo que, em virtude do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, compete a esta Corte proceder à análise da matéria, inclusive de ofício, por se tratar de questão de ordem pública. Entretanto, analisando a pena aplicada, não se vislumbra
ilegalidade flagrante ou teratologia que imponha o seu reexame de ofício
,

estando, também, adequada e
proporcional
ao ilícito cometido.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Belém, 24/04/2026